Tribunal: TJDFT
Processo: 0735703-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735703-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA BEATRIZ DOS SANTOS FARIA SOTTILI, THOMAS SIMOES SOTTILI AGRAVADO: CONDOMINIO ESTANCIA JARDIM BOTANICO II D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por ANA BEATRIZ DOS SANTOS FARIA SOTTIL e THOMAS SIMOES SOTTILI em face de decisão proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília em sede de cumprimento de sentença proposto por CONDOMINIO ESTÂNCIA JARDIM BOTÂNICO II, ora agravado (autos n. 0720426-22.2020.8.07.0001), decisão nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença na qual o executado alega excesso de execução. Contudo, deixa de indicar o valor que entende correto e sequer junta aos autos demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Assim, em razão da alegação de excesso de execução ser o único fundamento de sua insurgência, rejeito liminarmente a impugnação, na forma do artigo 525, §§ 4o e 5o, do CPC. Ao exequente para apresentar planilha atualizada do débito, observando que os valores devem ser atualizados até a data de cada um dos depósitos e apenas o saldo remanescente seguirá atualizando. Prazo de 5 (cinco) dias. Vindo o documento, prossiga-se nos termos do item 3 da decisão de ID 102235758.” (Decisão – ID 105468136, autos originários). Por oportuno, colaciono a citada decisão de ID 102235758 dos autos originários, determinada penhora na hipótese de não pagamento do débito pelos executados, ora agravantes: “Trata-se cumprimento de sentença. Anote-se. Intime-se o executado, por publicação, para o pagamento do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo exequente para essa fase do processo (caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça), no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Advirta-se, ainda, que o pagamento no prazo assinalado o isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pelo exequente, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. 2. Caso ocorra pagamento, intime-se o exequente para, no prazo de 05 dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalte-se que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. Caso a quantia não seja suficiente para a quitação, caberá ao exequente trazer, no mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor depositado, acrescida da multa e dos honorários sobre o remanescente, na forma do artigo 523, § 2o, do CPC, ratificando o pedido de penhora já apresentado, para decisão. 3. Caso não ocorra o pagamento, proceda-se à penhora por meio eletrônico, via Sisbajud, na forma dos artigos 835 e 854 do Código de Processo Civil. Caso se trate de pessoa jurídica, a pesquisa deve ser realizada somente com a utilização dos primeiros oito dígitos do CNPJ, a fim de que o ato alcance a matriz e todas as suas filiais, ficando as partes, desde já, cientes, de tal providência. 4. Cientifico o executado de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 4o e 5o”. Os executados ANA BEATRIZ DOS SANTOS FARIA SOTTIL e THOMAS SIMOES SOTTILI agravaram (ID 30524853). Sustentam nas razões recursais ser indevido o bloqueio de valores efetuado em suas contas bancárias para o pagamento do débito: “Transitada em julgado a d. sentença de ID 92788085, os agravantes reconheceram a necessidade do pagamento e ao encontrar com o advogado do condomínio agravado, para fechamento do acordo, logrou ele inserir na planilha 30% de honorários advocatícios sobre todos os valores, inclusive custas judiciais. A d. sentença determinou o pagamento de 10%. Assim os agravantes/executados resolveram inverter o processo e requerer logo o pagamento condominial, pois sentiam-se constrangidos da forma que estava e o condomínio se negava a receber as prestações subsequentes, chegando a lograr uma consignatória (no 0725631-95.2021.8.07.0001). Logo, os agravantes juntaram aos autos a própria planilha apresentada pelo d. advogado do condomínio e solicitaram à digna Juíza que fossem quitados os débitos excluídos os 20% de excesso do d. advogado, isto no valor de 26.035,91 (vinte e seis mil, trinta e cinco reais e noventa e um centavos), em 13 de agosto de 2021 (ID 100312765), além do depósito de custas judiciais (ID 98667279), conforme autorização pelo r. despacho de ID 99325951, entendendo os executados estar quitado o débito. Ressalte-se que após o recolhimento do valor acima, o condomínio resolveu receber as parcelas subsequentes, inclusive gerando um abandono da consignatória. [ ] O d. advogado, não acolhendo a quantia depositada, entrou com execução de sentença - ID 101127932 solicitando o pagamento de forma aleatória (sem nenhuma planilha), do valor de mais R$ 11.804,22 (Onze mil, oitocentos e quatro reais e vinte dois centavos). Na sequência, a d. Juíza determina a intimação dos agravantes/executados para efetuarem o pagamento – ID 102235758, quando o pagamento já havia sido realizado, o que foi esclarecido e impugnado na petição de ID 102893828. Pasme Vossa Excelência que a tentativa de encerrar o processo com o adiantamento do pagamento não logrou êxito, vindo a ora decisão impugnada – ID 73042963 [ ]” (ID 30524853, p. 3-4). E asseveram: A afirmação na decisão impugnada de que os agravantes não informaram o valor do que entendem por excesso de execução não procede, pois com a juntada da planilha elaborada pelo condomínio e a informação na petição do decote de 20% sobre o valor cobrado a título de honorários (inclusive sobre as custas judiciais), já configura suficiente para entender o que afirmamos ser o excesso de execução: o valor exacerbado de honorários de sucumbência, a saber, 20% a mais do que o valor de sentença. Tal fato foi informado na petição de juntada de depósito judicial de ID 98667272, bem como reiterado na petição ID 102893828, o que foi totalmente desconsiderado pela decisão interlocutória vergastada. [ ] O agravante Thomás conseguiu um emprego formal e recebeu justamente no dia 08 – segunda-feira, o depósito de seu primeiro salário, verificando que este foi bloqueado na sua integralidade. O total dos bloqueios chega excede a R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais)! Sendo que os agravantes já pagaram a dívida atualizada até junho/2021 conforme condenação na sentença de cobrança. Após prolatada a decisão ora impugnada, o exequente juntou petição atualizando os cálculos para R$7.726,34 (Sete mil, setecentos e vinte e seis reais e trinta e quatro centavos) – ID 106909997, além de petição ID 106110001 referente às custas da fase executiva e incluindo honorários em 30% - trinta por cento [ ] Mais do que isso, avançaram em valores que não são passíveis de penhora, como o cheque especial da agravada Ana Beatriz. Além do que, os valores cerceados dos agravantes ultrapassam em mais do triplo do valor pretendido pelo exequente, que se deveria estar em discussão” (Agravo de Instrumento – ID 30524853, p. 5-7). Ao final, pedem: “Diante de todo exposto requer: 1. Em liminar, a suspensão da decisão impugnada para (sic) suspender os efeitos dos bloqueios bancários, uma vez tratar-se de excesso de execução, ainda que para atender o pedido do agravado os valores bloqueados extrapolam em 100% o valor do resquício da dívida, oficiando-se ao Bacenjud. 2. Caso Vossa Excelência entenda pelo não recebimento do agravo de instrumento que seja convolado em apelação cível. 3. A intimação do agravado para responder ao presente agravo de instrumento. 4. No mérito, o provimento do agravo de instrumento para determinar à d. Juíza que reconheça como oferta de planilha e valor a ser pago juntado no ID 98667277, permanecendo a discussão se houver, decidindo-se sobre a diferença. 5. A condenação do agravado ao pagamento de custas e honorários, nos termos de lei” (Agravo de Instrumento – ID 30524853, p. 7-8). Preparo regular (ID 30524858 e 30524859). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Como narrado, intentam os agravantes, no presente momento processual, concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso a fim de sustar os efeitos da decisão do juízo a quo pela qual determinada penhora de ativos financeiros encontrados nas contas bancárias dos executados (Decisão – ID105468136). O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo ativo, probabilidade do direito alegado que se extrai dos argumentos dos agravantes. Na origem, cuida-se de ação de cobrança de taxas de condomínio ajuizada por CONDOMINIO ESTÂNCIA JARDIM BOTÂNICO II (agravado) contra ANA BEATRIZ DOS SANTOS FARIA SOTTIL e THOMAS SIMOES SOTTILI (agravantes), julgado procedente o pedido formulado na inicial: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO condenar os réus ao pagamento das parcelas discriminadas ID 82909799 - Pág. 2, no valor de R$ 17.475,86 (dezessete mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), corrigidas monetariamente e acrescidas de juros moratórios de 1 % ao mês, desde seus respectivos vencimentos até a data do efetivo pagamento, bem como de multa de 2% (dois por cento), já tendo sido realizado os abatimentos dos meses de setembro e outubro pagos pelos réus (ID 77076864 e 77076867). Condeno, ainda, ao pagamento das parcelas vencidas e não pagas no curso da lide (art. 323, do CPC), acrescidas, também dos seus respectivos encargos. Extingo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Face ao princípio da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% (dez por cento) da condenação, com fundamento no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.” (Sentença – ID 92788085). Transitada em julgado a sentença em 29/06/2021 (Certidão – ID96227304), o exequente/agravado CONDOMINIO ESTÂNCIA JARDIM BOTÂNICO apresentou planilha de débito no valor total de R$32.544,89 (trinta e dois mil quinhentos e quarenta e quatro reais oitenta e nove centavos) – ID98667277. Antes do cumprimento de sentença, os agravantes juntaram aos autos originários comprovante de depósito judicial no valor de R$26.035,91 – vinte e seis mil trinta e cinco reais noventa e um centavos, realizado em 13/08/2021 (Comprovante - ID 100312766). Em petição de ID 100312765, alegam excesso no cálculo da planilha do exequente quanto aos honorários de sucumbência, que teria aplicado o percentual de 30% (trinta por cento) sobre a condenação quando a sentença teria fixado 10% (dez por cento). Ressaltam o depósito no valor de R$26.035,91, cujo cálculo, segundo os agravantes, considerou o débito atualizado informado na planilha do CONDOMÍNIO exequente/agravado, mas com incidência de honorários advocatícios de 10%. O CONDOMÍNIO então requereu a instauração do cumprimento de sentença, apresentada nova planilha do débito atualizado, no valor total de R$35.746,72 (trinta e cinco mil setecentos e quarenta e seis reais setenta e dois centavos), acrescentadas as taxas condominiais dos meses de julho/2021 e agosto/2021 (Petição – ID 101127932; Planilha – 101127941). Como relatado, o juízo de origem determinou a intimação dos executados/agravantes “para o pagamento do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo exequente para essa fase do processo (caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça), no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil” (Decisão - ID 102235758). Diante disso, os executados/agravantes apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença (Petição – ID 102893828). Afirmaram que já efetuado o pagamento da quantia de R$26.035,91, no dia 13/08/2021 (Comprovante - ID 100312766), e reiteraram a alegação de excesso de execução quanto ao percentual de honorários de sucumbência adotado nas planilhas de cálculo do CONDOMÍNIO exequente. Por sua vez, o CONDOMINIO ESTÂNCIA JARDIM BOTÂNICO II (exequente/agravado) aduziu que, com o abatimento do valor pago pelos exequentes, o débito remanescente é de R$10.440,00 (dez mil quatrocentos e quarenta reais), requerido o bloqueio judicial de ativos financeiros dos executados neste montante (ID 104331309). Sobreveio a decisão agravada, pela qual indeferida liminarmente a impugnação ao cumprimento da sentença sob o fundamento de que a alegação de excesso de execução não está acompanhada de indicação do valor que os agravantes entendem ser o correto, nem de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, conforme artigo 525, §§ 4o e 5o do CPC. Determinou-se a penhora de ativos financeiros dos executados/agravantes, via Sisbajud, na forma dos artigos 835 e 854 do Código de Processo Civil (ID105468136). Após, o CONDOMÍNIO exequente apresentou nova planilha com valor atualizado do débito no importe de R$5.810,47 (cinco mil oitocentos e dez reais quarenta e sete centavos) – ID 106909998. Nesse contexto, ressalta-se que o Código de Processo Civil prevê a possibilidade ao devedor, antes da intimação para cumprimento da sentença, de realizar o pagamento voluntário do débito: Art. 526. E licito ao reu, antes de ser intimado para o cumprimento da sentenca, comparecer em juizo e oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando memoria discriminada do calculo. § 1o O autor sera ouvido no prazo de 5 (cinco) dias, podendo impugnar o valor depositado, sem prejuizo do levantamento do deposito a titulo de parcela incontroversa. § 2o Concluindo o juiz pela insuficiencia do deposito, sobre a diferenca incidirao multa de 10% (dez por cento) e honorarios advocaticios, tambem fixados em 10% (dez por cento), seguindo-se a execucao com penhora e atos subsequentes. § 3o Se o autor nao se opuser, o juiz declarara satisfeita a obrigacao e extinguira o processo. Quanto ao fundamento da decisão agravada que indeferiu liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença, observa-se que em todas as suas manifestações após o trânsito em julgado da sentença, os executados/agravantes suscitaram excesso de execução no que toca à incidência dos honorários de sucumbência, apontando o percentual considerado nos cálculos do CONDOMINIO e aquele que consideram correto. E asseveraram que o depósito judicial foi realizado com base no cálculo do débito apresentado em planilha do próprio CONDOMÍNIO exequente, modificado apenas o valor dos honorários advocatícios para 10% (dez por cento) sobre a condenação. E as planilhas de cálculo apresentadas pelo CONDOMÍNIO (exequente/agravado) aplicam honorários advocatícios em percentual superior aos 10% (dez por cento) fixados em sentença: 30% (trinta por cento) sobre a condenação nas planilhas de ID 98667277 e 101127941, e 20% (vinte por cento) na última planilha, de ID 106909998. Acrescente-se que, conforme extratos de contas bancárias apresentados pelos executados/agravantes, foi efetivado bloqueio de ativos financeiros em quantia que excede ao montante que se pretende executar (R$5.810,47 – conforme última planilha do CONDOMÍNIO exequente, ID 106909998): - conta-corrente de titularidade do THOMAS, Banco do Brasil: penhora de R$ 10.726,34 (dez mil setecentos e vinte e seis reais trinta e quatro centavos); - conta-corrente de titularidade do THOMAS, no Banco Inter: penhora de R$ 7.726,34 (sete mil setecentos e vinte e seis reais trinta e quatro centavos), sendo que, desse valor, R$4.655,19 corresponde a cheque especial; - conta-corrente de titularidade da ANA BEATRIZ, no Banco do Brasil: penhora de R$7.234,70 (sete mil duzentos e trinta e quatro reais setenta centavos) de cheque especial. Além disso, “1. O valor referente ao cheque especial não pode ser objeto de penhora judicial, vez que o referido valor não pertence ao devedor, mas apenas lhe é disponibilizado para empréstimo” (Acórdão 966766, 20160020227263AGI, Relator: ANA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/9/2016, publicado no DJE: 22/9/2016. Pág.: 275/283). Por essas razões, defiro o efeito suspensivo ativo para desconstituir parcialmente a penhora incidente sobre a totalidade dos ativos financeiros encontrados nas contas-corrente de titularidade dos agravantes, a saber: THOMAS SIMÕES SOTTILI: - Banco do Brasil, agencia 2887-8, conta-corrente 15.987-5; - Banco Inter, agencia 0001, conta-corrente 5771986-1. ANA BEATRIZ DOS SANTOS FARIA SOTTILI: Banco do Brasil, agencia 0409-X, conta-corrente 11.394-8. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 10 de novembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora